Tribunal: TJMT
Processo: 1001599-26.2018.8.11.0007
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001599-26.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ELIZANGELA DE OLIVEIRA TURAZI MIYASHITA - CPF: 925.570.151-72 (APELADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR — EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO.

Devidos são os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Alta Floresta
contra a sentença (Id. 42178454) modificada, em parte, pelos embargos de declaração, proferida em

execução fiscal.

Assegura que cabível a fixação de honorários advocatícios na execução fiscal extinta em razão de pagamento do débito pela via administrativa, ainda que não citado o devedor, nos termos do artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil. Também, porque a demora na efetivação da citação decorreu de culpa do Judiciário.

Requer o provimento do recurso.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, bem como da apelada, porque não citada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Posto isso, haja vista o pedido de extinção, pelo pagamento da obrigação, julgo e declaro extinta a presente execução, nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil de 2015.

Sem condenação em custas.

Não havendo informações sobre depósito a título de honorários, dou os mesmos como quitados.

Proceda-se o levantamento da penhora/arresto, se houver.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, arquive-se, mediante as baixas e cautelas de praxe. [...]. (Id. 42178454).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Deixo de intimar o polo passivo em razão do julgamento não implicar em modificação do que foi decidido (artigo 1.023, §2º, do CPC).

Analisando a sentença atacada, vislumbro a necessidade de complementação para sanar a contradição no dispositivo que deu os honorários como quitados.

Isso porque, observo que não houve a citação do executado na execução, sendo que este quitou a dívida antes da triangularização processual e na via administrativa, razão pela qual não é cabível sua condenação em honorário.

[...]

Posto isso, acolho os presentes embargos para dar-lhes provimento e alterar o dispositivo que deu os honorários como quitados, onde deverá constar o seguinte texto:

‘
s
em condenação em honorários, visto que não houve citação do executado’.

No mais, cumpram-se os comandos insertos na sentença de Id. 26492310, tais quais ali lançados. [...]. (Id. 42178461, fls. 2/3).

Na execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU
, protocolada em 23 de maio de 2018 (Id. 42176988), atribuiu-se à causa o valor de R$ 1.115,81: mil cento e quinze reais e oitenta e um centavos (inicial, Id. 42176988, fls. 2).

Antes de efetivada a citação do devedor, o apelante requereu, em razão de fato superveniente ao ajuizamento da execução fiscal consistente no pagamento do débito, ocorrido na data de 30 de agosto de 2019 (Id. 42178453), pela via administrativa, a sua extinção, porque satisfeita a obrigação (manifestação protocolada em 22 de outubro de 2019, Id. 42178451).

No caso, a circunstância de o devedor não ter sido citado, no entender do Superior Tribunal de Justiça, não afasta a necessidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública:

[...] 6. O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação.

7. A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual.

8. No caso dos autos, a executada realizou, em data póstuma ao ajuizamento da Execução Fiscal e prévia à sua citação, a quitação extrajudicial do débito exequendo.

9. O pagamento do débito exequendo, portanto, se deu após o aforamento da Execução Fiscal, vale dizer, quando do ajuizamento da Execução Fiscal, o título executivo era plenamente exigível, configurando-se legítima a persecução do crédito mediante o ajuizamento da Execução Fiscal, de forma que a extinção da execução encontra-se fundamentada no pagamento do débito levado a cabo após o ajuizamento da Execução Fiscal.

10. Assim, a solução a ser adotada no presente caso é o retorno dos autos à origem para que sejam fixados honorários advocatícios em favor do ora recorrente, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1520666/PE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019).

Aplicável, na hipótese, o disposto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a autorizar a fixação dos honorários advocatícios por equidade, ante o valor dado à causa de R$ 1.115,81: mil cento e quinze reais e oitenta e um centavos.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
. [...]. [sem negrito no original]

Assim, penso que o montante de R$ 500,00: quinhentos reais, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil em vigor.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 500,00: quinhentos reais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020